Tribunal: TJDFT
Processo: 0703214-78.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. TEMAS 6 E 1.234 DO STF E TEMA 106 DO STJ. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. IMPRESCINDIBILIDADE. URGÊNCIA DEMONSTRADA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação submetida ao procedimento comum ajuizada em face de ente estatal, indeferiu tutela de urgência para fornecimento de tratamento com oxigenoterapia hiperbárica. A decisão recorrida entendeu necessária a prévia manifestação do NATJUS, com base nos Temas n. 6 e n. 1.234 do STF, e afastou, por ora, a probabilidade do direito. Contra tal decisão, a parte agravante pleiteia a concessão da medida, alegando gravidade do quadro clínico, respaldo científico e impossibilidade financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão de tutela de urgência, notadamente quanto à necessidade, efetividade, segurança e imprescindibilidade do tratamento não incorporado ao SUS, à luz dos Temas n. 6 e n. 1.234 do STF e do Tema n. 106 do STJ, bem como se deve ser reduzido o prazo conferido ao NATJUS para manifestação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, nos Temas n. 6 e n. 1.234, fixou requisitos obrigatórios para concessão judicial de tratamentos ou medicamentos não incorporados ao SUS, impondo, entre outros pontos: análise da negativa administrativa, exame do ato de não incorporação pela Conitec, demonstração de inexistência de substituto terapêutico e comprovação, por evidências de alto nível, da eficácia e segurança do tratamento, exigindo-se consulta prévia ao NATJUS sempre que disponível.
4. Embora a oxigenoterapia hiperbárica não seja incorporada ao SUS, Nota Técnica do NATJUS em casos análogos (ID citado nos autos de origem) classificou o tratamento como “justificado com ressalvas”, reconhecendo evidências favoráveis à cicatrização de feridas crônicas e apontando possível benefício ao paciente, ainda que a literatura científica seja escassa e de baixa a moderada qualidade.
5. A probabilidade do direito resta evidenciada diante do insucesso das terapias padronizadas no SUS, da existência de respaldo técnico mínimo e da gravidade da condição, que envolve ferida crônica infectada de difícil cicatrização e risco de evolução grave. Presentes, também, os requisitos do Tema n. 106 do STJ: registro na ANVISA, imprescindibilidade clínica, ausência de alternativas terapêuticas eficazes e incapacidade financeira comprovada.
6. O perigo de dano decorre da urgência atestada por laudo médico circunstanciado, que recomenda início imediato do tratamento para evitar piora do quadro. A eventual irreversibilidade é mitigada pela natureza continuativa do procedimento e pela possibilidade de reavaliação periódica da necessidade terapêutica.
7. A definição do prazo para elaboração de Nota Técnica pelo NATJUS decorre da organização administrativa do Tribunal, de modo que a redução pretendida não se mostra adequada, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para determinar o fornecimento do tratamento com oxigenoterapia hiperbárica, na forma prescrita pelo médico assistente, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, sem prejuízo de posterior reavaliação. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A tutela de urgência para fornecimento de tratamento não incorporado ao SUS é admissível quando demonstradas a imprescindibilidade clínica, a ausência de alternativa terapêutica eficaz no SUS e a urgência do início da terapêutica, ainda que haja ressalvas técnicas quanto ao nível das evidências científicas.” “2. A Nota Técnica do NATJUS constitui subsídio obrigatório à análise, mas não impede a concessão imediata da tutela de urgência quando presentes os requisitos legais e configurado o risco de dano grave.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC/2015, arts. 300, 489, § 1o, V e VI, e 927, III, § 1o; Lei n. 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 566.471/RN, Tema 6; STF, RE n. 1.366.243/SC, Tema 1.234; STJ, REsp n. 1.657.156/RJ, Tema 106; TJDFT, AI n. 0746181-46.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 25/4/2024; TJDFT, AI n. 0763098-29.2022.8.07.0016, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 19/2/2025.